Tribunal: TJMT
Processo: 0000040-32.1997.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000040-32.1997.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), LOJA DE TECIDOS BANDEIRANTES LTDA - ME - CNPJ: 14.931.042/0001-50 (APELADO), CLARI JOSE STUANI - CPF: 337.140.700-44 (ADVOGADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AFRONTA A SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO VERIFICADA - PRESCRIÇÃO AFASTADA – INOBSERVÂNCIA DOS TEMAS 567 E 571 DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício.

A expertise da apelada na ocultação de bens não pode ser vangloriada no processo, se o exequente não deixou de praticar os atos necessários ao impulsionamento do feito.

Denota-se que no caso posto, tanto não houve a intimação prévia da administração pública, como não houve o decurso do prazo prescricional, e desatendido os requisitos dos Temas 567 E 571 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, que reconheceu a prescrição dos créditos executados com fundamento nos artigos 156, V do Código Tributário Nacional (CTN) e extinguiu o feito nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, aduz que não houve a prescrição ante a inocorrência da inércia por parte da Fazenda Pública, que é equivocado o entendimento do juízo
a quo
de que a prescrição corre até que o juiz determine a suspensão do processo, uma vez que se interrompeu com a citação da parte.

Afirma que sempre manifestou quando intimado, e não houve transcurso do prazo prescricional e que não foi intimado previamente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, via de consequência, afastar a prescrição e determinar o prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões ao id n. 1928066.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos executados com fundamento nos artigos 156, V do Código Tributário Nacional (CTN) e extinguiu o feito nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

A execução fiscal foi ajuizada em 1997, em 03/09/1997 o Magistrado
a quo
determinou a citação da executada, que restou frutífera, tendo a empresa ofertado bem a penhora.

Foi determinada a intimação do exequente acerca da nomeação em 17/03/1998.

O exequente manifestou discordância e pugnou pela expedição do mandado executivo.

O exequente postulou pela suspensão do feito no prazo 180 dias que foi deferido em 30/03/1999.

O mandado de penhora foi expedido em 25/07/2000 e restou negativo.

Intimada a fazenda pública, essa postulou para que fosse oficiada as instituições financeiras em 04/04/2002, que foi indeferido pelo juízo.

O exequente postulou para que fosse oficiada a Receita Federal em 17/10/2002, que foi deferido pelo juízo.

O exequente postulou a citação dos sócios, e pela penhora dos bens encontrados, pedido que foi deferido em 20/11/2003.

A penhora foi efetuada em 31/08/2005, e certificada a suspensão face a oposição de embargos.

Os embargos foram julgados em 02/10/2008, declarando ineficaz a penhora.

Determinado o prosseguimento do feito, a fazenda foi intimada apenas em 16/05/2011, que postulou pela penhora Bacenjud e Renajud.

O pedido de Bacen foi analisado e deferido em 13/03/2013, e o de Renajud sequer foi agraciado.

Em agosto de 2014 a fazenda pugnou novamente pela citação dos sócios, que foi indeferido pelo juízo, que determinou a juntada das 03 declarações de imposto de renda da empresa.

A resposta do ofício aportou em 03/03/2015, o exequente postulou pela sua juntada aos autos, pedido esse que foi indeferido em 25/01/2016.

O exequente insistiu no pedido de juntada de informações, que foi novamente indeferida pelo juízo em 02/05/2016.

Aportou petição do exequente em 19/10/2016, postulando pela penhora via RENAJUD, que foi deferida pelo juízo, restando, no entanto, negativa.

O exequente postulou pela penhora via INFOJUD para busca de imóveis informados pela executada.

Sobreveio a sentença extintiva

reconheceu a prescrição, bem como extinguiu o feito, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao reconhecimento ou não da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. [...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu,
a não houve inércia do apelante em momento algum, da mesma forma que o feito não ficou paralisado pelo prazo prescricional.

Desse modo, denota-se que no caso posto, a executada já foi citada e o exequente busca a localização de bens para satisfação do crédito.

Verifica-se que não houve sequer a intimação prévia da administração pública, como não houve o decurso do prazo prescricional, uma vez que o feito nem mesmo foi suspenso.

A expertise da apelada na ocultação de bens não pode ser vangloriada no processo, ainda mais se o exequente não deixou de praticar os atos necessários ao impulsionamento do feito.

Desatendido os requisitos dos Temas 567 E 571 do STJ, não há que se falar em prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021